Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703751-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0712522-48.2020.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de DAN HEBERT ENGENHARIA S/A., homologou o acordo celebrado entre as partes, sem a constituição de novo título executivo, e suspendeu o curso do Feito originário. Preparo regular (Num. 23058335). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 09 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador